Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ARAPOANGA. LOTES IRREGULARES. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. Reconhece-se a nulidade processual, em razão do cerceamento de defesa no julgamento da lide, mormente porque há fortes indícios nos autos de que a posse exercida pelos réus é justa. O julgamento antecipado do feito não se mostrou adequado, uma vez que a versão dos réus não foi acolhida por falta de provas, embora tenha sido requerida a produção de prova pericial, que é importante para esclarecer de forma técnica e definitiva a dúvida sobre a correta denominação atual dos lotes adquiridos pelos réus antes da regularização da área.